Tribunal: TJES
Processo: 5002690-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002690-20.2020.08.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: MINERAÇÃO AMERICANA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME E OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO DE ROCHAS. área particular. PRETENSÕES MINISTERIAIS QUE GIRAM EM TORNO dO reflorestamento DA ÁREA, elaboração de eia/rima e projeto de recuperação de área degradada (prad). SUPOSTO INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. NÃO CARACTERIZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMARCA DO LOCAL DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A jurisprudência do STJ inclinou-se pelo cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que define competência.

II-
Somente haverá a atração da competência para a Justiça Federal naqueles casos em que haja interesse direto e específico da União, nos termos do art. 109 da Constituição de 1988.

III-
Para que se defina a competência da Justiça Federal, é preciso existir, em tese, lesão a interesse direto e específico da União, não bastando que esta, por si ou mesmo por autarquia (DNPM), exerça atividade fiscalizadora sobre o bem objeto do suposto ilícito.

IV-
Considerando que a extração mineral, apontada como ilegal, ocorrera em terras particulares, não ficara demonstrada a existência de eventual lesão a bens, serviços ou interesses da União, a ensejar a competência da Justiça Federal. Precedente do STF.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002690-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINERACAO AMERICANA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

10/05/2021

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002690-20.2020.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002690-20.2020.08.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: MINERAÇÃO AMERICANA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME E OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Antes de tecer as considerações que o caso requer, impõe-se um breve resumo dos fatos subjacentes, o qual certamente facilitará a compreensão da questão discutida pelos Eminentes Pares.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual, no ano de 2011, ajuizara
“ação civil pública por dano ambiental”
em face dos Agravados, imputando à
Mineração Americana Comércio e Exportação Ltda.
e às pessoas físicas
Jesus Roque Lubiana
e
Helder Nico
a prática de atividade minerária sem qualquer preocupação em evitar os danos dela decorrentes na zona rural de Água Doce do Norte.

Sustentara o
Parquet
, ainda, que os Agravantes não dispunham dos licenciamentos ambientais exigidos e tampouco da anuência do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), razão pela qual formulara, basicamente, os seguintes pedidos, a saber:
(i)
paralisação imediata das atividades de extração de granito;
(ii)
promoção da revegetação das áreas de “bota-fora” para conter o processo erosivo;
(iii)
apresentação de parecer do DNPM sobre o processo de liberação da área de mineração, bem como posterior apresentação de certidão de regularização;
(iv)
apresentação de Projeto de Reflorestamento das áreas nas quais houvera supressão de vegetação;
(v)
execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD);
(vi)
apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e também de Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

Depois de longa marcha procedimental, o Ministério Público Estadual começara a defender que a Justiça Comum Estadual não possuiria competência para julgamento dos fatos expostos na demanda originária, uma vez que a extração irregular de recursos minerais violaria interesse direto da União, a revelar a competência da Justiça Comum Federal para julgamento do caso.

Pois bem. É oportuno ressaltar, em primeiro, plano, que a jurisprudência do STJ inclinou-se pelo cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que define competência, como se pode depreender, ilustrativamente, dos seguintes julgados, a saber:
REsp 1.763.370/RJ

(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2019)
e
AgInt no REsp 1798628/PR

(Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019).

Ultrapassada tal questão, impõe-se o exame do mérito recursal.

A despeito da combatividade do Agravante, sua pretensão recursal não merece prosperar.

Segundo a abalizada doutrina de ROMEU THOMÉ (
Manual de direito ambiental
, 3. ed, Salvador : Juspodivm, 2013), as ações civis públicas visando a cessação do ato lesivo ao meio ambiente, a recuperação de áreas ambientalmente degradadas e/ou pagamento de reparação pecuniária em decorrência de dano ambiental normalmente são julgadas pela Justiça Comum Estadual de primeira instância. Segundo o referido autor,
“somente haverá a atração da competência para a Justiça Federal naqueles casos em que haja interesse direto e específico da União, nos termos do art. 109 da Constituição de 1988.”

Trata-se de ensinamento relevante, porque, de uma leitura detida da exordial e dos pedidos oportunamente formulados, observa-se que a principal preocupação ministerial não gira em torno, propriamente, da questão da titularidade da propriedade mineral, mas, sim, da proteção ao meio ambiente supostamente degradado em virtude da atividade minerária. Em tais situações, a jurisprudência do STF aponta a competência da Justiça Comum Estadual, senão, vejamos:

“[...] considerando que em matéria de Ação Civil Pública ambiental a propriedade da área em que o dano ou o risco de dano se manifesta é um dos critérios definidores da legitimidade para agir do Ministério Público Federal
e que a degradação ambiental foi praticada em área de preservação permanente, de propriedade privada, constata-se que não há interesse direto e específico da União a atrair a competência da justiça federal.
[...]
Assim sendo, compete à Justiça Estadual o processo e julgamento de ação civil pública que visa à apuração de possível dano ambiental em área de preservação permanente perpetrada em terras particulares, pois não ficou demonstrada a existência de eventual lesão a bens, serviços ou interesses da União, a ensejar a competência da Justiça Federal
[...].” (STF, ACO 1509, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 25/06/2010).

É preciso deixar claro que não se ignora a previsão do artigo 20, inc. IX, da Constituição Federal acerca da titularidade da propriedade mineral conferida à União. Entretanto, a competência para conhecer e julgar ação civil pública visando recuperação e recomposição ambiental decorrentes da exploração irregular do solo e do subsolo é da Justiça Estadual do local do dano.

Isso porque, para fins de competência em matéria ambiental, a regra geral que prevalece é a estabelecida no art. 2º da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), assim grafado:

“Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.”

Qualquer que seja o sentido que se queira dar à expressão "
competência

funcional
" prevista no art. 2º, da Lei 7.347/85, mister preservar a vocação pragmática do dispositivo: o foro do
local

do dano
é uma regra de eficiência, eficácia e comodidade da prestação jurisdicional, que visa a facilitar e otimizar o acesso à justiça, sobretudo pela proximidade física existente entre o juiz, o bem jurídico afetado e a prova.

De acordo com o STJ, o dispositivo legal em questão constitui uma regra de competência territorial funcional, estabelecida pelo legislador, a par da excepcionalidade do direito tutelado, no intuito de facilitar o exercício da função jurisdicional, dado que é mais eficaz a avaliação das provas no Juízo em que se deram os fatos. Com efeito, tem-se que
“a competência do local do dano é funcional e, portanto, de natureza absoluta”
(EDcl no CC 138.068/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017).

Nessa ordem de ideias,
“a
mera presença de um órgão federal, seja como agente executor-fiscalizador de normas fixadas para o meio ambiente, seja como agente responsável pelo licenciamento de atividades que efetiva ou potencialmente, possam causar dano ao meio ambiente (no caso, o Departamento Nacional de Produção Mineral. DNPM), por si só, não tem o condão de definir a
competência da Justiça Federal”

(TRF 1ª R.; ACr 0045371-72.2017.4.01.3800; Terceira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Jorge Gustavo Serra de Macêdo Costa; DJF1 25/10/2019)
. No mesmo sentido, inclusive, merece realce a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“E
MENTA
:PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INCRA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 109, INCISO I, DA CF/88. RATIONE PERSONAE. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO FEDERAL DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO OU DE ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em face do agravado para a recuperação de dano ambiental e indenização por danos supostamente causados. II - O art. 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". III-
Em regra, a competência é definida considerando a natureza das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), de modo que é irrelevante a matéria discutida. Ademais, para que esteja caracterizada a competência da Justiça Federal, é necessária a efetiva presença de alguma dessas pessoas na relação processual na condição de autor, réu, assistente ou opoente. lV- Na hipótese dos autos, o pedido do Parquet Estadual permite concluir que o objetivo é a condenação do demandado à recuperação do dano ambiental e à indenização por danos ambientais supostamente causados pelo particular. V- Por outro lado, o fato de a área ser fiscalizada pelo INCRA, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, uma vez que é necessário haver interesse direto e específico.
[...].
Correta, portanto, a decisão que fixou a competência na Justiça Estadual.
VIII - Por derradeiro, quanto à necessidade de o INCRA figurar no polo passivo da ação civil pública, essa análise é manifestamente inadequada em sede de conflito de competência. Nesse sentido: AGRG no CC 109.058/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/6/2010, DJe 30/6/2010.IX - Agravo interno improvido.”
(STJ; AgInt-CC 146.271; Proc. 2016/0106524-6; PI; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 13/02/2019; DJE 22/02/2019).

“EMENTA: COMPETÊNCIA. Criminal. Ação penal. Crime contra a ordem econômica. Comercialização de combustível fora dos padrões fixados pela Agência Nacional do Petróleo. Art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91.
Interesse direto e específico da União. Lesão à atividade fiscalizadora da ANP. Inexistência. Feito da competência da Justiça estadual. Recurso improvido. Precedentes. Inteligência do art. 109, IV e VI, da CF. Para que se defina a competência da Justiça Federal, objeto do art. 109, IV, da Constituição da República, é preciso tenha havido, em tese, lesão a interesse direto e específico da União, não bastando que esta, por si ou por autarquia, exerça atividade fiscalizadora sobre o bem objeto do delito.
” (STF, 2ª T., RE 513446, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe 27/02/2009).

Na espécie, considerando que a extração mineral, apontada como ilegal, ocorrera em terras particulares, não ficara demonstrada a existência de eventual lesão a bens, serviços ou interesses da União, a ensejar a competência da Justiça Federal.

Nessa ordem de considerações, não merece reforma a decisão que reconhecera a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a presente
“ação civil pública por dano ambiental”.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002690-20.2020.08.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: MINERAÇÃO AMERICANA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME E OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO DE ROCHAS. área particular. PRETENSÕES MINISTERIAIS QUE GIRAM EM TORNO dO reflorestamento DA ÁREA, elaboração de eia/rima e projeto de recuperação de área degradada (prad). SUPOSTO INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. NÃO CARACTERIZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMARCA DO LOCAL DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A jurisprudência do STJ inclinou-se pelo cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que define competência.

II-
Somente haverá a atração da competência para a Justiça Federal naqueles casos em que haja interesse direto e específico da União, nos termos do art. 109 da Constituição de 1988.

III-
Para que se defina a competência da Justiça Federal, é preciso existir, em tese, lesão a interesse direto e específico da União, não bastando que esta, por si ou mesmo por autarquia (DNPM), exerça atividade fiscalizadora sobre o bem objeto do suposto ilícito.

IV-
Considerando que a extração mineral, apontada como ilegal, ocorrera em terras particulares, não ficara demonstrada a existência de eventual lesão a bens, serviços ou interesses da União, a ensejar a competência da Justiça Federal. Precedente do STF.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

10 de
maio de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.